Tribunal: TJES
Processo: 5004954-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004954-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ANTONIA NOGUEIRA LACERDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004954-80.2021.8.08.0030
Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO
: ANTONIA NOGUEIRA LACERDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA DA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre pagamento realizado pela parte autora através de boleto bancário, cujo valor não foi recebido pelo real credor por se tratar de boleto fraudulento, motivando aquela a pleitear a restituição da quantia perante a instituição bancária ré, na medida em que esta teria permitido a transação.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 6.999,99 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, afastada a condenação em danos materiais e morais, sob a alegação de que atuou apenas como intermediária do pagamento do boleto, sendo culpa exclusiva da autora pagar um boleto fraudulento. Por fim, caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva, pugna pela minoração da condenação a título de danos morais.

(4).
Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar. Entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que houve falha da instituição bancária ao receber o pagamento de boleto fraudado.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

(6)
. Do mérito. O inconformismo da ré não merece prosperar. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao adquirir um veículo por meio de financiamento, optou por pagá-lo através de boleto bancário e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares. Caberia à instituição financeira ré, ao mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

(7).
Em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
: “
[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

(8).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a expectativa frustrada de ter seu veículo liberado após a quitação antecipada do financiamento evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (
R$ 8.000,00
), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.